Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-94.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000100-94.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000744-70.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/12/2023 Publicação: 12/01/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A ação rescisória não tem por finalidade reexaminar o mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC. 2. O erro de fato, previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC e que autoriza o manejo da ação rescisória, somente se configura em razão da ausência de análise da prova, e não do desacerto nessa apreciação. 3. Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Rodrigo Thomaz Carvalho Ferreira e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido. Acordam, ainda, em condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, com fincas no art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Rodrigo Thomaz Carvalho Ferreira, tendo como fundamento o disposto no art. 966, incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos), do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara deste e. Tribunal de Justiça Militar, nos autos do Processo n. 2000744-70.2019.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O acórdão rescindendo transitou em julgado em 11 de junho de 2021, conforme certidão do Evento 1 – CERTACORD5, fl. 30. Os autos revelam que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 120.167/2016 – PAD/4ª RPM, como incurso no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por ter, em tese, faltado publicamente com o decorro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, o que foi verificado nos autos do IPM instaurado com a Portaria n. 113.042/2016 – 2º BPM, a partir das conclusões a que se chegou na solução do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.679/2016 – 2º BPM. Restou comprovado que o ex-militar, visando sustentar sua defesa, anexou aos autos do precitado PCD uma nota fiscal eletrônica emitida com dados inverídicos, em 09/08/2016, pelo Auto Socorro São Jorge de Bicas Ltda., sediado em Guarará. Consta, ainda, dos autos, a participação do ex-militar na confecção do referido documento com dados inverídicos, fato que chegou ao conhecimento dos civis envolvidos na ocorrência, assim como o próprio objetivo com a manobra de simular uma pane mecânica ocorrida no seu veículo particular, quando trafegava pela rodovia, no dia 15/04/2016, ensejando sua remoção por um Guincho, motivo que causou o atraso do militar na chamada para o serviço ao qual estava escalado. Na oportunidade, o militar ainda foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com outros cidadãos, por posse de substâncias entorpecentes, deixando, contudo, no momento da prisão, de se identificar como policial militar, quando alegou que seria estudante. Ficou demonstrado, ainda, que o ex-militar teria conhecimento de que aqueles civis “cheiravam loló” e, em tese, não adotou as medidas legais cabíveis, além de ter ficado claro seu envolvimento com usuários de entorpecentes. A Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD) (fls. 468 dos autos de PAD) se manifestou pela procedência parcial das acusações e, por maioria de votos, apresentou parecer pela aplicação de sanção disciplinar diversa de demissão. Divergindo desse parecer, os integrantes do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, manifestaram-se pela procedência parcial das acusações e aplicação da sanção de demissão ao autor (fls. 530/551). O senhor comandante-geral, se opondo às propostas da CPAD e do CEDMU e alinhando-se ao parecer apresentado pelo senhor comandante da 4ª RPM (fls. 553/573v.), aplicou a sanção de demissão ao autor (fls. 576/596). O recurso administrativo interposto em última instância pelo autor foi indeferido pelo Excelentíssimo senhor Governador do Estado, nos termos do ato colacionado nas fls. 640, ao passo que a demissão do autor da Corporação foi efetivada no dia 16 de abril de 2019, com publicação no Boletim Geral da Polícia Militar Reservado (BGPM Reservado n. 92, de 06/12/2018). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignado, o ex-militar ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo-Disciplinar c/c Anulação de Ato Disciplinar de Demissão com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada”, objetivando a anulação do PAD referenciado, mas o pedido foi julgado improcedente na primeira instância. Mais uma vez inconformado, o ex-militar aviou recurso de apelação, que, de igual forma, foi desprovido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar Estadual (TJMMG), mantendo-se incólume a sentença recorrida e o ato administrativo demissionário. Segundo entendimento do autor, o acórdão rescindendo viola, manifestamente, normas jurídicas, além de desconsiderar elemento fático que influenciou diretamente na conclusão do processo, afastando, assim, a decisão da verdade emergente dos autos, razão pela qual sua rescisão por este Egrégio Sodalício é media que se impõe. Disse, quanto ao direito, que o CPC dispõe, em seu art. 369, que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Assentou que, conforme o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Asseverou que, desde o início do presente processo, o autor busca demonstrar a desproporcionalidade da sanção disciplinar de demissão em razão da inexistência de repercussão negativa dos fatos em face da tropa, da Corporação ou da sociedade, capaz de comprometer a honra pessoal ou o decoro da classe, condição indispensável para o decreto da pena de demissão. Disse que, para a devida comprovação de tal alegação, o autor pugnou pela produção de prova testemunhal, que foi indeferida pelo juiz a quo sob a fundamentação precária de que o apelante pretendia o refazimento do procedimento administrativo na seara judicial, mediante a reprodução de provas já produzidas no âmbito administrativo. Denunciou que tal entendimento foi corroborado pela Colenda Primeira Câmara, em flagrante violação do disposto nos já mencionados artigos 369 do CPC e 5º, inciso LV, da CF/88. Ponderou que a prova testemunhal pleiteada pelo autor é indispensável, pois seu objetivo é provar que os fatos apurados no processo disciplinar não repercutiram negativamente no âmbito da tropa, tampouco afetaram a honra pessoal e o decoro da classe militar. Lembrou que, constituindo a ampla defesa e o efetivo contraditório, verdadeiros vértices axiológicos do ordenamento jurídico, o indeferimento de produção probatória deve vir acompanhado de robusta fundamentação, o que, data vênia, não ocorreu no presente caso, caracterizando, portanto, indiscutível cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que, dessa forma, é medida congruente com o direito a procedência da presente ação rescisória nesse tocante, haja vista a flagrante violação à norma jurídica, ensejadora da nulidade do processo. Quanto à violação ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, disse que a questão posta e discutida no presente feito se restringe à aferição da legalidade do PAD e da sanção de demissão imposta ao autor. Citou os termos consignados no voto prolatado pelo eminente relator, no recurso de apelo, seguido pelos demais desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara, quais sejam: “Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça das sanções disciplinares aplicadas, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes.” Pedindo as devidas vênias, afirmou que a posição se afigura equivocada, pois o que se busca através do presente feito é, justamente, a aferição da legalidade do processo administrativo e da decisão demissionária, a qual se mostra desproporcional, particularmente, em razão da absoluta ausência de correspondência entre a conduta imputada ao autor e aquelas previstas nos incisos do parágrafo único do art. 64 do CEDM. Lembrou que a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, de modo que os processos e decisões administrativas devem ser pautados pela legalidade, não cabendo, pois, sujeitar o cidadão à vontade da autoridade ou a decisões sem qualquer critério técnico-científico. Pontuou que as decisões administrativas eivadas de ilegalidade ou que se afastam do razoável, como no caso presente, podem e devem ser revistas pelo Poder Judiciário, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da CF/88, que permite o exame da legitimidade do ato que se imputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade. No que se refere ao erro de fato verificável, afirmou que não há nos autos nada que comprove que a conduta/transgressão atribuída ao autor tenha repercutido negativamente no decoro da classe militar. Afirmou que, ao contrário do consignado nas decisões judiciais impugnadas, os depoimentos jungidos ao PAD demonstram que o fato ficou circunscrito a um âmbito restrito, chegando ao conhecimento de um número limitado de pessoas apenas como atores dos posteriores IPM e PAD, situação reconhecida nos autos, tanto pelo réu quanto pelo juiz sentenciante. Lembrou que a margem de discricionariedade da autoridade administrativa foi reduzida com a nova redação dada ao art. 64 da Lei n. 14.310/2002 e pela inserção de seu parágrafo único. Ponderou que o dispositivo legal (art. 13, inciso III, do CEDM) determina que a falta de decoro, além de pública, deve atentar contra a honra pessoal e o decoro da classe, ou seja, as elementares ali previstas são cumulativas, portanto indispensáveis para a configuração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 transgressão disciplinar, de modo que, ausente uma ou mais elementares, não há que se falar em transgressão disciplinar que atente contra a honra pessoal ou o decoro da classe. Assinalou que, pela prova colhida, os fatos imputados ao autor não tiveram repercussão negativa que ensejasse um grave escândalo capaz de macular o decoro da classe ou sua honra pessoal, concluindo que não houve qualquer repercussão negativa, no âmbito da tropa ou da sociedade civil, capaz de comprometer, gravemente, a imagem da PMMG, bem como o decoro da classe daqueles que a integram. Falou que as testemunhas ouvidas no PAD foram uníssonas em afirmar que não presenciaram qualquer repercussão, no âmbito interno, dos fatos apurados. Com estes argumentos, requereu: Os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC c/c a Lei n. 1.060/50; a citação do réu para, querendo, contestar a presente ação rescisória; a procedência total da ação, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, inciso I, do CPC; e a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios que forem arbitrados. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Estes autos foram distribuídos, inicialmente, ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha e redistribuídos, nos termos do art. 971, parágrafo único, do CPC, a este relator, conforme certidão constante no Evento 6. O pedido de justiça gratuita foi deferido, na decisão do “Evento 8”, mesma oportunidade em que foi determinada a citação do réu. O Estado de Minas Gerais contestou a inicial com a peça do evento 13, argumentando, para tanto, que, “para fins de ação rescisória, com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC, a violação prevista deve ser manifesta à norma jurídica, ou seja, quando a interpretação conferida ao dispositivo pelo julgador não encontrar amparo na norma”. Citando precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), asseverou que o autor, em nenhum momento, perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas se preocupou em indicar suposta violação a partir de seu real interesse, qual seja, se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão e reexaminar as provas carreadas aos autos. Afirmou que o autor, na verdade, procura induzir este Tribunal ao reexame de provas já produzidas ou que deveriam ter sido produzidas na demanda principal, sendo certo que a ação rescisória não é recurso, mas uma excepcionalidade aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, sendo admitida somente nos casos em que a prestação jurisdicional foi entregue de forma lesiva à própria ordem social. Citando, mais uma vez, precedentes do TJMG, pontuou, no que concerne ao fundamento do inciso VIII do artigo 966 do CPC, que a parte autora “não logrou individualizar no acórdão rescindendo hipótese de erro de percepção, marcado por admissão como existente fato inexistente ou inexistente fato existente”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Asseverou que a questão de mérito foi devidamente analisada no julgamento da demanda, sendo sempre bom lembrar que os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, sem a comprovação de ofensa concreta aos preceitos literais da lei, não constituem fundamentos para causa rescisória na forma hipotética contida no inciso V do art. 966 do novo CPC. Disse que, uma vez que não se visualiza efetivamente, na decisão rescindenda, a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam sua rescisão, nos termos do rol taxativo trazido pelo art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Com estes argumentos, ao entendimento de não ter sido comprovada qualquer violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos trazidos na ação rescisória, com a consequente condenação do autor nos encargos decorrentes de sua sucumbência. Determinada a abertura de vista às partes para a especificação de provas, conforme determina o art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), o réu, Estado de Minas Gerais, no Evento 29, reiterou as razões expostas na contestação, enquanto que a parte autora quedou-se silente, nos termos da certidão do Evento 21. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O autor, ex-militar Rodrigo Thomaz Carvalho, foi investigado nos autos do IPM de Portaria n. 113.042/2016-2º BPM, por ter anexado aos autos do PCD n. 108.679/16-2º BPM uma nota fiscal eletrônica com dados inverídicos, visando sustentar sua defesa no Procedimento de Comunicação Disciplinar n. 108.679/2016 – 2º BPM. A precitada nota fiscal, com data de 09/08/2016, foi redigida e emitida, com a ajuda do autor, pelo Estabelecimento Comercial Auto Socorro São Jorge de Bicas Ltda., sediado em Guarará, simulando a remoção, por Guincho, do seu veículo particular, devido a uma inexistente pane mecânica, na rodovia, na data de 15/04/2016, falsidade essa que tinha por objetivo justificar o atraso do autor à chamada e ao serviço para o qual estava escalado. Os autos revelam, também, que o autor foi preso, juntamente com outros cidadãos, pela Polícia Rodoviária Federal, em razão da posse de substâncias entorpecentes, mas, no momento de sua prisão, deixou de se identificar como policial militar e, mesmo tendo conhecimento de que os civis “cheiravam loló”, não adotou as medidas legais cabíveis, restando claro, portanto, o seu envolvimento com usuários de entorpecentes, o que não é autorizado pelas normas e princípios que regem e orientam as Instituições Militares. Por esses motivos, o autor respondeu ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.167/2016 – PAD/4ª RPM, como incurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por ter faltado publicamente com o decorro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, tendo sido sancionado com a demissão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Irresignado, o autor, depois de esgotar a instância administrativa, ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo-Disciplinar c/c Anulação de Ato Disciplinar de Demissão e c/ Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada”, nos termos dos Autos n. 2000744-70.2019.9.13.0002. Na sentença de primeiro grau, o meritíssimo juiz de Direito Titular da 2ª AJME, resolvendo o mérito da ação, julgou improcedentes os pedidos autorais e teve a sentença confirmada, integralmente, no segundo grau de jurisdição, conforme acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, que transitou em julgado no dia 11/06/2021, nos termos da certidão do Evento 1 – CERTACORD5, fl. 30. Visando rescindir o precitado acórdão, o autor ajuizou esta ação rescisória, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), que serão transcritos a seguir: [...] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos; [...] O autor alegou, inicialmente, que os fatos a ele imputados não tiveram repercussão negativa capazes de causar grave escândalo público e de macular o decoro da classe e o pundonor militar, pela simples razão de terem alcançado um número limitado de pessoas, mais especificamente aqueles militares encarregados do IPM e do PAD. Assim, segundo seu entendimento, a norma jurídica contida no art. 64, inciso II e parágrafo único, do CEDM, acabou por ser manifestamente violada, preenchendo-se, por conseguinte, o requisito do inciso V do art. 966 do CPC. Por oportuno, trago à colação o inc. III do art. 13 e o inc. II do art. 64 do CEDM: Art. 13. São transgressões disciplinares de natureza GRAVE: [...] III – faltar, publicamente, com o decorro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decorro da classe; Art. 64. Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com mínimo três anos de efetivo serviço, que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. [...] Depois de analisar com a devida cautela os autos desta ação, percebi, sem maiores dificuldades, que o pleito apresentado pelo autor não merece acolhimento, porquanto os argumentos articulados na inicial são os mesmos que já tinham sido arguidos nas razões da apelação interposta na ação original, todos devidamente analisados e decididos com os votos unânimes dos eminentes integrantes da colenda Primeira Câmara, nos termos revelados pelo acórdão impugnado. Não será demais lembrar que a ação rescisória não seja uma espécie de recurso, tratando-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, a primorosa lição dos mestres doutrinadores Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: [...] “que a ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, diferentemente do recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p.513). [...] Na segunda tese suscitada, o autor assentou que o venerando acórdão rescindendo, além de violar manifestamente as normas jurídicas dos incisos III do art. 13 e II do art. 64, ambos do CEDM, fundamentou-se em indiscutível erro de fato, ao admitir como existente fato comprovadamente inexistente, qual seja, a repercussão negativa dos fatos capaz de macular o decoro da classe e o pundonor militar. Na ação rescisória fundada em erro de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC), é de se presumir que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, com relevância e capacidade para modificar o resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Este não é, nem de longe, o caso vertente. E, nesse sentido, considero valer-me de valioso ensinamento do professor e doutrinador Humberto Theodoro Júnior, pontuado no seu Curso de Direito Processual Civil: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A admissão da rescisória no caso de erro de fato cometido pelo julgador vinha merecendo, desde o Código anterior, censura da doutrina por desnaturar o instituto da coisa julgada. Deve-se, por isso, interpretar restritivamente a permissão de rescindir a decisão por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. Segundo definição do próprio Código, só haverá erro autorizativo da rescisória "quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado" (NCPC, art. 966, § 1º). São os seguintes os requisitos para que o erro de fato dê lugar à rescindibilidade da decisão: o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, "não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente"; não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 52. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 926/927 - destaquei). [...] No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a autorização para ajuizamento da "ação rescisória com base em erro de fato, ao preenchimento de três requisitos essenciais: (I) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; (II) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; (III) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato" (AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Partindo desses apontamentos doutrinários e jurisprudenciais, pode-se afirmar, na hipótese concreta dos autos, que o alegado erro de fato que autorizaria a propositura da ação rescisória não se mostra caracterizado. Para além desta conclusão, lembro o entendimento manifestado pelo juízo primevo, acompanhado pela colenda Primeira Câmara, ao considerar que as condutas transgressivas perpetradas pelo autor – (I) participar da elaboração e expedição de uma nota fiscal contendo dados inverídicos, para simular uma pane mecânica inexistente em seu veículo particular, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 determinando seu guinchamento, com o propósito de justificar sua falta ao serviço para o qual estava escalado; (II) ser conduzido preso pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com outros cidadãos, por estarem portando substâncias entorpecentes: (III) omitir sua condição de militar, ao se identificar no momento de sua prisão; (IV) deixar de adotar providências em desfavor de seus comparsas, que sabia, estavam cheirando loló –, sem nenhuma dúvida razoável, configuraram, sim, o grave escândalo, macularam o decoro da classe e o pundonor militar, sendo certo que todas essas questões controvertidas foram devidamente tratadas na ação originária. A valoração da repercussão das condutas praticadas pelo autor para fins de aferição da ocorrência ou não de ofensa ao decoro da classe revelou-se ponto essencial para a desconstituição, pela ótica do meritíssimo juiz de primeira instância, e, posteriormente, para a manutenção do ato administrativo-disciplinar que determinou a exclusão do autor da Corporação, pela colenda Primeira Câmara. Não vejo como acolher, de igual modo, a tese defensiva de atipicidade do fato por ausência dos elementos que constituem o tipo da conduta transgressiva disciplinar, de grave escândalo, que afetou o decoro da classe, em razão da caracterização da infração disciplinar. Isso porque o enquadramento da conduta à norma compete, exclusivamente, à administração militar, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir nessa seara. O exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve, como se sabe, exclusivamente aos campos da regularidade do procedimento e da legalidade do ato impugnado, sendo defesa a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: [...] O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No mesmo sentido, sedimentou-se o entendimento do STJ: [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.) [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Não se afigura como possível nem razoável reconhecer o erro de fato suscitado na peça inaugural. Verifiquei, no acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara, que as nulidades suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas, de maneira fundamentada, com base nos elementos de convicção, de fato e de direito presentes nos autos. Não procede a alegada violação à norma jurídica, como quis fazer acreditar o autor, mediante a aplicação da legislação pertinente ao caso, cuja legalidade, tanto do processo administrativo-disciplinar como do ato administrativo demissional, foi analisada e chancelada pelo Poder Judiciário. O autor buscou com a presente ação, na verdade, foi o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, hipóteses inadmitidas nesta estreita via processual. O mero inconformismo com a decisão judicial não justifica a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses taxativamente presentes no art. 966 do CPC, sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, se encontra entre o rol dos direitos e das garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República, sendo essa a razão que leva a jurisprudência ao entendimento de que a rescisória não se presta nem mesmo à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse sentido, são os excertos transcritos a seguir, prolatados pelo egrégio STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte quanto ao direito à gratuidade de justiça foram devidamente analisados no julgamento da ação originária e que a recorrente pretende rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível por via de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada ou que o benefício da gratuidade de justiça fora indevidamente revogado, demandaria necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.844.244/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Rescisória visando à desconstituição de julgado que concedeu vantagem pessoal baseada na paridade e direito adquirido. O acórdão julgou improcedente a presente ação mantendo incólume a decisão rescindenda. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.391.118/RS, a Segunda Seção do STJ, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade as questões deduzidas como as que poderiam tê-lo sido. 3. Para manter a decisão, o Tribunal a quo analisou, com base em aspectos fáticos dos autos, a paridade e o direito adquirido e concluiu pela legalidade da concessão que transitou em julgado. A violação de literal disposição de lei autorizativa ao ajuizamento da Ação Rescisória somente ocorre em face de ofensa flagrante ao direito, haja vista não ser sucedâneo recursal para discutir a injustiça da decisão em abertura de nova via recursal, ao reexame de matéria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 com jurisprudência pacífica no Tribunal ou de matéria fático-probatória. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.790.717/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 343/STF. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula n. 343/STF). 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.) Por todas as razões expostas, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, com fincas no art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente ação rescisória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator